Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória por danos materiais supostamente ocorridos em razão da subtração de bens do ex-casal que na partilha foram colocados como propriedade do autor. Recurso inominado do autor visando à nulidade da sentença que declarou a incompetência do juízo.
2 – Incompetência. Questão prejudicial. A discussão presente no caso em exame diz respeito à propriedade dos bens que, segundo alega a ré, decorreu de união estável, questão prejudicial que justificaria a suspensão do processo (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC). Não é possível decidir sobre a propriedade dos bens sem antes analisar a existência de união estável, para a qual a competência absoluta é da Vara de Família. De outra parte, não é possível a suspensão do processo nos feitos que tramitam nos juizados especiais cíveis, ante a falta de previsão legal e por incompatibilidade dos ritos, de modo que, na forma Lei 9.099/1995, cabível a extinção do feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
L